Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO REGULAR. AUTORIZAÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. DESNECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em decisão anterior, este colegiado reconheceu a regularidade da ocupação da Autora e do direito dela de construir na área, por contar com autorização do órgão competente e alvará de construção, além de ter realizado consultas aos órgãos ambientais, que informaram acerca da desnecessidade de licenciamento ambiental para tal fim.

2. Nesse cenário, em que esta própria Turma Cível chancelou a possibilidade de construção de casa para fins de moradia da Requerente naquela área a despeito de licenciamento ambiental, afigura-se desarrazoado e contraditório obstar a posterior instalação de energia elétrica no imóvel da Autora.

3. No caso vertente, trata-se de ocupação regular da Autora, que não pretende a ampliação da edificação já realizada na área, mas, somente, a implementação de energia elétrica no imóvel já edificado, cuja construção foi autorizada pela Administração Pública e corroborada por decisão judicial desta eg. 8a Turma Cível.

4. Reconhecida a procedência do pedido inicial e invertidos os ônus sucumbenciais, resta prejudicado o recurso do primeiro Réu, que pretendia a majoração dos honorários de sucumbência fixados em desfavor da Autora na origem.

5. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação do primeiro Réu prejudicada.